Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENTREGA FRUSTRADA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. COMPROVAÇÃO DA MORA. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular.
2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 09.08.2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 3.1. Portanto, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.
4. As cláusulas e condições gerais do contrato firmado entre as partes configuram documento essencial à propositura da ação, uma vez que possibilita a correta análise da demanda e da relação jurídica havida entre as partes, assim como proporciona o adequado exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. Tratando-se de ação de busca e apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de apresentar as cláusulas e condições gerais do contrato celebrado. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.